Tribunal: STF
Processo: HC 86374
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
        GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME,
REPERCUSSÃO SOCIAL, CLAMOR PÚBLICO E HEDIONDEZ - Circunstâncias que
não servem à decretação da prisão cautelar, consoante reiterada
jurisprudência desta Corte.
        ILAÇÕES QUANTO À SENSAÇÃO DE
DESTEMOR À LEI E DE INTRANQÜILIDADE SOCIAL - Igualmente, não
justificam a medida excepcional de segregação ante tempus, a qual
requer indicação de base concreta idônea.
        CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL, FUNDADA NO RECEIO DA ELIMINAÇÃO DE PROVAS -
Prolatada a sentença de pronúncia, há de afastar-se a justificativa
do receio de eliminação de provas. O artigo 316 do Código de
Processo Penal prevê a revogação da prisão cautelar, no curso do
processo, quando exauridos os motivos de sua
subsistência.
        OBSERVAÇÕES RESPEITANTES AO PERFIL DO PACIENTE -
Não servem para fundamentar a prisão preventiva como garantia da
aplicação da lei penal. Devem ser invocadas quando da análise das
circunstâncias judiciais, para fins do cálculo da
pena-base.
        Ordem concedida.